Tribunal: TJES
Processo: 5017617-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017617-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública nº 0001882-45.2019.8.08.0062, ajuizada pelo Ministério Público Estadual em favor do menor Luiz Felipe Heibemreich Prudencio, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão agravada impôs ao Estado a obrigação de fornecer tratamento multidisciplinar, consistente em 10 horas semanais de atendimento psicológico especializado em ABA, 3 horas de fonoaudiologia, 3 horas de terapia ocupacional e 2 horas de psicopedagogia. O Estado sustenta que a obrigação recai sobre o Município de Piúma, nos termos das competências do SUS, e pugna pela redistribuição da responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Espírito Santo pode ser compelido a fornecer tratamento multidisciplinar a menor diagnosticado com TEA, em cumprimento de sentença coletiva proferida em ação civil pública, considerando a tese firmada no Tema 793 do STF sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal como direito fundamental e de aplicação imediata, conforme arts. 6º e 196 da CF/1988, não podendo ser restringido por questões administrativas ou orçamentárias, especialmente quando se trata de garantir tratamento médico necessário à dignidade da pessoa humana.

A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura expressamente, em seu art. 3º, III, “b”, o direito ao acesso às ações e serviços de saúde com atendimento multiprofissional.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, firmou a tese de que a responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo legítima a cobrança judicial de qualquer um dos entes, cabendo ao Poder Judiciário apenas direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências administrativas, sem excluir qualquer ente da obrigação.

A sentença originária formou título executivo judicial, imputando expressamente ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Piúma a obrigação solidária de fornecimento do tratamento multidisciplinar indicado para o menor beneficiado, em regime de cooperação federativa.

O argumento de invasão do mérito administrativo e violação ao princípio da separação de poderes não se sustenta diante da atuação judicial voltada à efetivação de direito fundamental, sendo reiterada a jurisprudência do STF e do STJ no sentido da prevalência do direito à vida e à saúde sobre eventuais limitações orçamentárias.

A alegação de que a responsabilidade pela atenção básica à saúde recairia apenas sobre o Município não exime o Estado de sua obrigação, notadamente porque a assistência ao TEA requer ações articuladas de média e alta complexidade, compatíveis com a atuação estadual no SUS.

A jurisprudência do STF reconhece que a implementação do direito à saúde deve ocorrer com base no princípio da máxima efetividade constitucional, não sendo admissível a omissão estatal em casos de necessidade comprovada de tratamento essencial à saúde e ao desenvolvimento da criança.

O cumprimento da sentença não desrespeita o arranjo federativo, tampouco redistribui encargos indevidamente, mas apenas reforça o dever solidário de garantir o mínimo existencial a pessoas com deficiência, como exige a Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela prestação de tratamento de saúde a pessoas com Transtorno do Espectro Autista é solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793 do STF.

O Estado pode ser compelido a cumprir obrigação de fornecimento de tratamento multidisciplinar em ação coletiva, especialmente quando constar expressamente do título executivo judicial.

A prevalência do direito à vida, à saúde e à dignidade humana justifica a intervenção do Judiciário na efetivação de políticas públicas, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes.

O fornecimento de tratamento especializado a criança com TEA integra o núcleo do mínimo existencial, devendo prevalecer sobre alegações administrativas ou orçamentárias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; 227; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema 793).

STF, RE-AgR 393175/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.12.2006.
STF, Pet 1.246-SC, Rel. Min. Celso de Mello.
STF, RE 831385 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17.03.2015.
TJES, AI 069179000398, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 05.02.2018, pub. 15.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017617-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
uma vez irresignado com a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença coletiva (ACP 0001882-45.2019.8.08.0062) ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em favor do menor Luiz Felipe Heibemreich Prudencio, enquanto diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA -, impondo o Ente Público o fornecimento de tratamento multidisciplinar nas seguintes especialidades: "10 (dez) horas de psicólogo com especialização em ABA, 03 (três) horas de fonoaudiologia, 03 (três) horas de terapia ocupacional e 02 (duas) horas de psicopedagogo, totalizando 18 horas semanais".

Em suas razões recursais sustenta o Estado, em síntese, que a disponibilização de equipe multidisciplinar, como requerido nestes autos, insere-se na Estratégia (Programa) da Saúde da Família, dentro das atribuições e sob responsabilidade do Município, ligadas a atenção básica da saúde. Assim aduz que a decisão recorrida está a desrespeitar as políticas do SUS, inobservando a distribuição de atribuições, a despeito do solidariedade dos Entes, conforme Tema 793, do STF, impondo-se o Direcionamento da obrigação ao Município de Piúma, também condenado na ação civil pública.

O pedido de antecipação da tutela a recursal restou indeferido.

O MPES apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso, ao argumento de que o Estado fora condenado a fornecer tratamento com equipe técnica multidisciplinar, nos autos da ação civil pública 0001882-45.2019.8.08.0062.

O Estado interpôs recurso de agravo interno, reafirmando as razões expostas no agravo de instrumento.

Pois bem.

Conforme asseverado na decisão inicial do presente recurso, o deferimento de medidas a teor daquela deferida na decisão recorrida, guardam relação direita com o direito à vida, em especial com o direito à vida digna.

Diante dessa realidade, impera consignar que, no que toca a assistência à saúde em geral, há muito este Sodalício, assim como os Tribunais Superiores e o STF, consagraram, a teor do artigo 196, da Constituição Federal, o entendimento de que
cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição
, sob pena de incorrer em grave omissão.

Ao Poder Judiciário, por seu turno, sempre que provocado, é reservada a função de tornar efetivo o direito constitucional em apreço, amparando os cidadãos necessitados, a fim de que não sejam entregues à própria sorte, argumento suficiente a rechaçar a já combalida tese de ofensa ao artigo 2º da CF/88.

Não me parece haver dúvidas de que a garantia de acesso à saúde é direito do cidadão e está preceituado na Constituição Federal (arts. 6º e 196, da CF/88), abrangendo a assistência médica, mas a ela não restrita, realidade que, definitivamente, não podem sofrer restrições de cunho administrativo, quando estritamente necessários à moléstia, mormente em casos como o dos autos em que a doença apresenta consequências graves, obliterantes de uma vida digna, servindo o tratamento multidisciplinar indicado à estabilização, diminuição e, por vezes, a reversão das consequências próprios do TEA.

Nesse contexto, impende destacar a dicção da Lei nº 12.764/12 que, em seu artigo 3º, inciso III, alínea “b”, estabeleceu
o direito da pessoa com transtorno do espectro autista ao
acesso às ações e serviços de saúde
,
com vistas à

a
tenção integral
as suas necessidades e incluiu o
atendimento multiprofissional como direito básico.

Ademais, a Carta Magna estabelece normas programáticas de
proteção integral
às crianças e adolescentes e determina a
prioridade absoluta
no atendimento de suas necessidades.

Portanto, evidenciada a necessidade do Menor ao tratamento multidisciplinar vindicado e uma vez consagrado o dever dos entes públicos em prestá-lo, a teor da sentença proferida na Ação Civil Pública 0001882-45.2019.8.08.0062, imperiosa é a sua confirmação nesta oportunidade.

Neste contexto, pode-se afirmar que a finalidade do princípio da dignidade humana é assegurar a proteção contra o arbítrio do poder estatal e implementar o desenvolvimento da personalidade humana por meio de condições mínimas de vida.

A própria Carta Política da República, em seu artigo 1º, inciso III, eleva a dignidade da pessoa à posição de fundamento do Estado Democrático de Direito, pois prevê um direito individual protetivo, seja em relação ao próprio Estado, seja em relação aos demais indivíduos.

Merece ser lembrado, também, que a atuação estatal na concretização da sua missão constitucional deve orientar-se pelo Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, de sorte que
“
a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em relação a todos e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da atualidade das normas pragmáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais)
.”
(JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, in Direito Constitucional, 5ª edição, Coimbra, Portugal, Livraria Almedina, p. 1208).

Incumbe ao administrador, pois, empreender esforços para máxima consecução da promessa constitucional, em especial aos direitos e garantias fundamentais, como no caso em tela.

Desgarra deste compromisso a conduta que se escuda na ideia de que o preceito constitucional constitui
lex imperfecta,
porquanto olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao mínimo existencial.

É importante consignar, também, que este Relator não ignora todas as dificuldades impostas aos Entes da Federação, especialmente no âmbito da Saúde, porém, o deferimento de medidas que tais guardam relação direta com o direito à vida, em especial com o direito à vida digna.

Todavia, o entendimento pretoriano, em situações que tais, surge manifesto, indubitável da prevalência da essencialidade dos direitos fundamentais sobre os interesses financeiros da Administração, a afastar qualquer alegação de violação do mérito administrativo e da separação dos Poderes, como corriqueiro em casos que tais.

Nos dizeres da Suprema Corte “
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.”
(RE-AgR 393175/RS, julgamento 12/12/2006)

E isso porque, o direito à vida, à saúde e à dignidade humana devem prevalecer, ainda que em detrimento de gastos públicos, tal como enfatizou o Ministro Celso de Mello, em decisão proferida, Pet. 1.246-SC, cuja parte final transcrevo:

“
Entre proteger a inviolabilidade do direito à vida, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse financeiro e secundário do Estado, entendo – uma vez configurado esse dilema – que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde humana”.

Ensina Alexandre de Moraes que “
A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos
.” (in Direito Constitucional. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2006.p. 16).

Neste contexto, vale lembrar que “
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de
tratamentos
e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é
obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793).

(...)
.”
(RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, Processo Eletrônico DJe-063 divulg 31-03-2015 public 06-04-2015).

Desta forma, importa considerar, diante de todo esse contexto, e a teor do entendimento da Suprema Corte (Tema 793), que não há dúvidas do dever solidário do estado, aí incluso os entes federados estaduais e municipais, em prestar o devido e adequado serviço a dar efetividade ao Direito de Saúde constitucionalmente assegurado, no que indiscutivelmente se inclui o fornecimento terapia multidisciplinar para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

Por tal razão, de acordo com a jurisprudência do STF firmada em sede de Repercussão Geral, o “
tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto
responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
” (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

De consequência, este Tribunal assevera que “
Como decorrência da
solidariedade
, o Estado e
o Município
tem o dever de garantir o regular tratamento do paciente, sendo que a descentralização dos serviços e ações do Sistema Único de Saúde, que é de
responsabilidade solidária
da União, Estados-membros e Municípios, não tem o condão de afastar sua
responsabilidade constitucionalmente imposta
, exsurgindo daí sua
legitimidade
ad causam para figurar no polo passivo de demanda.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 069179000398, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 15/02/2018).

Veja-se que a Suprema Corte, em ação de ressarcimento a envolver a solidariedade dos entes Federados em matéria de Saúde, deixou assente que

“
Nos autos do julgamento do RE nº 855.178/SE, o Plenário fixou a tese do
Tema nº 793
da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que, ante a possibilidade de o
polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente,
cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”. (...)
a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política
.”
(RE 1407146 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 01-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023).

No caso dos autos destaca-se que o
título executivo
, formado pela decisão proferida em ação civil pública, impõe aos entes federados, no caso, o Estado do Espírito Santo e o Município de Piúma, a obrigação de disponibilizar o tratamento multidisciplinar aqui vertido.

Nestes termos, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.